Tribunal: TJMT
Processo: 0001011-75.2004.8.11.0088
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001011-75.2004.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEIRAS IGARAY LIMITADA - CNPJ: 01.736.781/0003-01 (APELADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.340.553/RS (TEMAS 566, 567 E 568) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos os Temas 566, 567 e 568 e fixou as seguintes teses:

Tema 566 – Não é necessário pedido de suspensão por parte da Fazenda Pública para a inauguração do prazo de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2º, da LEF, o qual ocorre no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor e/ou ausência de bens.

Tema 567 – Após o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), findo o qual o Juiz, após ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Tema 568 – O curso da prescrição intercorrente somente é interrompido pela efetiva constrição patrimonial e pela efetiva citação (ainda que por edital),
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo
, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

2. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma REsp 1.340.553/RS (TEMAS 566 a 568).

3. Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, demonstrando a sua distinção ou superação.

4. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial do Agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Temas 566, 567 e 568), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (id 203137175)

O Agravante alega, em síntese, que
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Aduz que

“em momento algum houve inércia do exequente, que claramente empreendeu esforços para que o devedor fosse localizado, como exemplo: os vários pedidos de citação por oficial de justiça e por edital”.

Assevera que
“por não existir demonstração imputável à Fazenda Pública de que houve desídia na conduta do processo, resta evidente a NÃO ocorrência da prescrição intercorrente. Não se pode esquecer ainda que a demora natural do poder judiciário no que toca aos impulsos e processamento das petições da Fazenda Pública não pode culminar como ônus ao Estado, de ver o crédito exequendo ser extinto em decorrência do acontecimento do instituto mencionado”.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido.

Recurso tempestivo (id 206066699).

Contrarrazões no id 209664154.

É o relatório.

Em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Como visto no relatório, o
Agravante alega, em síntese, que
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Aduz que

“o executado foi citado em 2013, conforme fls. 11-v, interrompendo-se o prazo prescricional, o qual apenas voltou a correr em 08/02/2017, data na qual houve a ciência, pela Fazenda Pública, da não-localização de bens penhoráveis. Assim, não houve o decurso do prazo de 06 (seis anos 1 ano de suspensão processual + 5 anos de prescrição) entre a data da ciência, pelo exequente, da não localização de bens penhoráveis e a data da sentença, de forma que não restou configurada a prescrição”.

Assevera que
“tem plena aplicação a Tese 4.1 fixada no REsp 1.340.553/RS, segundo a qual o prazo prescricional apenas se inicia com a ciência, pela Fazenda Pública, da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

Afirma que
“é necessário reconhecer que não transcorreu o prazo prescricional, motivo pelo qual a anulação da sentença de primeiro grau representa a medida acertada a ser tomada por este juízo de segunda instância, sobremodo, também, porque não houve inércia que possa ser imputada a Fazenda Pública no presente caso”.

No entanto, o que se verifica é que o Agravante limitou-se a repetir os argumentos expostos nas razões do Recurso Especial,
não demonstrando que as teses do recurso paradigma (Temas 566, 567 e 568) utilizadas como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Nesse contexto, constou da decisão agravada que o prazo de 1 (um) ano de suspensão e o prazo prescricional aplicável iniciam-se automaticamente, a partir da ciência da exequente acerca da não localização do devedor e/ou dos bens, independentemente de despacho do Juiz ou de peticionamento da Fazenda Pública, bem como que a interrupção do prazo ocorre somente com a efetiva constrição patrimonial, não importando a tentativa de localização dos bens.

Nesse sentido, confira-se trecho do aresto:

“A primeira tentativa de citação pelo correio foi realizada em 22 de agosto de 2005 e restou infrutífera (Id. 170795736 – fls. 12). O agravante tomou conhecimento em 30 de outubro de 2007, quando requereu a tentativa de citação via edital (Id. 170795736 – fls. 20).

Portanto, o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de 30 de outubro de 2007 (Id. 170795736 – fls. 20), quando a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa frustrada de localização da apelada, ao peticionar pela citação por edital (Id. 170795736 – fls. 20).

Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Por conseguinte, operou-se a prescrição, porque após o período de um (1) ano de suspensão, o processo perdurou até a data da sentença, em 26 de março de 2023 (Id. 170795746 – fls. 1/8), sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição que demonstrasse seu prejuízo, em razão da ausência da intimação disposta no § 4º do artigo citado”. (id 189140237 - Pág. 7)

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DE ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TEMAS N. 568 E 569 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Paraná contra Ecofruit Importação e Exportação Ltda. objetivando a cobrança de débitos de ICMS.

II - Na sentença, extinguiu-se o feito pela ocorrência da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, encerrado o prazo de suspensão da prescrição, o prazo prescricional de 5 anos tem início se a Fazenda Pública não conseguir realizar nenhuma providência efetiva para a constrição patrimonial ou solicitar a inclusão dos sócios no polo passivo, como ocorreu no caso dos autos
.

IV - Para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, o acórdão recorrido assim se manifestou: "(...) Assim, considerando que a data da inscrição ocorreu em 03.05.2007 (CDA n° 02846979-9 - mov. 1.1 - fls. 04), infere-se que a execução fiscal foi ajuizada dentro do lapso quinquenal (04.09.2007); porém, o direito de cobrar o mencionado crédito foi alcançado pela prescrição intercorrente.

Isso porque, do computo inicial do prazo prescricional, marcado pela data do despacho que ordenou a citação (13.09.2007 - fls. 10) até a data da sentença (31.07.2015), transcorreram aproximadamente 08 (oito) anos, sem a efetiva localização de bens passíveis de penhora, ficando evidenciada a culpa preponderante do credor, que não efetuou diligências suficientes e capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional. É defeso olvidar ser responsabilidade do exequente fornecer os meios imprescindíveis ao prosseguimento da execução, já que corre em seu interesse, não podendo a mesma ser eterna e imprescritível’.

V -
O Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp n. 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: ‘Tema 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Tema 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
’.

VI -
No caso dos autos, observa-se que a citação por edital foi realizada 27/2/2008, quanto teve início o prazo de suspensão de 1 ano. Encerrado o prazo de suspensão em 26/2/2009, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, o qual teve seu termo final em 26/2/2014. Ressalte-se que nesse período a Fazenda Pública não conseguiu realizar nenhuma providência efetiva para a constrição patrimonial ou solicitou a inclusão dos sócios
. Somente em 13/8/2014, foi requerido o redirecionamento da execução aos sócios somente, quando já havia transcorrido o prazo prescricional. VII - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 2.018.399/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Diante desse quadro, competia ao Agravante, ao menos, impugnar especificamente os fundamentos d
a decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao Recurso Especial
pela sistemática de recursos repetitivos (Temas 566, 567 e 568)
, de modo a demonstrar que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Ante o exposto,
conheço
do agravo e
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024